Tribunal: TJES
Processo: 0018465-88.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018465-88.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: DUMILHO PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA FIXADA EM RECURSO ANTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DEVIDAMENTE ATENDIDO. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR MEIO DO PAINEL DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS ATOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NULIDADE DE ALGIBEIRA). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção. A agravante alega nulidade absoluta por suposta ausência de intimação em nome de advogados expressamente indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, se o recurso é inadmissível diante da ausência de pagamento de multa fixada em recurso anterior. Superada a preliminar, a discussão de fundo reside em saber se as intimações realizadas via painel do usuário no sistema PJe, antes da vigência do Ato Normativo nº 019/2025, são válidas e se atenderam ao pedido de publicação exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissão do recurso não deve ser acolhida, pois o que o art. 1.021, § 5º, do CPC veda é a interposição de novos recursos nos mesmos autos antes de quitada a multa processual prevista no § 4º.

4. O histórico do processo eletrônico demonstra a regularidade de todas as intimações, as quais contemplaram o advogado em nome do qual foi feito o pedido de intimação exclusiva.

5. As intimações foram realizadas antes da vigência do Ato Normativo nº 019/2025, momento em que eram válidas as comunicações pelo Painel do Usuário do PJe, conforme a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

6. O silêncio da parte diante de sucessivas intimações, com a arguição de nulidade apenas após o resultado desfavorável, configura nulidade de algibeira, atraindo a preclusão prevista no artigo 278 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. São válidas as intimações eletrônicas realizadas por meio do painel do usuário no sistema Pje, nos termos da Lei 11.419/2006 e Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça. 2. A arguição tardia de suposto vício de intimação, após o transcurso de diversos atos processuais, configura nulidade de algibeira, sujeita à preclusão."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 278.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018465-88.2012.8.08.0050

AGRAVANTE: KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: DUMILHO PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO DO RECURSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
§
4º
e 5º
, DO CPC.

A agravada suscita o não conhecimento do agravo interno, sob o fundamento de que a recorrente deixou de depositar a multa que lhe foi imposta nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005963-78.2016.8.08.0050, conforme exige o artigo 1.021, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

Todavia, a vedação de interposição de novos recursos condicionada ao recolhimento da multa restringe-se aos mesmos autos em que a penalidade foi aplicada. No caso, a sanção mencionada refere-se a processo diverso, ainda que relacionado, não subsistindo o impedimento para a interposição de recursos nestes autos.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (ID 9490219) que, nos autos da Apelação Cível nº 0018465-88.2012.8.08.0050, não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais (ID 14632444), a agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ocorrência de nulidade absoluta dos atos processuais praticados nesta instância, sob o argumento de que as intimações não foram realizadas em nome dos advogados expressamente indicados para tal finalidade, notadamente os Drs. Pedro A. Coelho de Souza Furlan e Marco Antônio Oliveira Duarte;
(II)
a existência de erro na autuação processual desde a conversão dos autos físicos para o meio digital;
(III)
a necessidade de anulação dos atos decisórios e o retorno dos autos ao estado anterior, para que lhe seja reaberta a oportunidade para o recolhimento do preparo recursal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central deste agravo interno reside na verificação da validade das intimações que antecederam a declaração de deserção do recurso de apelação interposto pela agravante, pelo então Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, enquanto integrante desta Terceira Câmara Cível.

A agravante alega que as intimações desatenderam a um pedido de publicação exclusiva em nome de determinados patronos. A realidade dos autos, no entanto, demonstra o contrário.

É imperioso reconstruir a cronologia dos atos de comunicação processual para elucidar a questão. O histórico do processo eletrônico demonstra a regularidade de todas as intimações, as quais sempre contemplaram o advogado em nome do qual foi feito o pedido de intimação exclusiva.

Após a interposição do recurso de apelação, foi proferido o despacho de
ID 7048671
, que oportunizou à parte recorrente a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A intimação acerca deste despacho foi expedida eletronicamente em
25 de janeiro de 2024
, com ciência registrada pelo sistema em
05 de fevereiro de 2024:

O ato de comunicação foi realizado por meio do
painel do usuário
no sistema PJe e foi direcionado a todos os advogados cadastrados nos autos,
incluindo, expressamente, o Dr. Marco Antonio de Oliveira Duarte
, além dos Drs. Raif Octávio Rolin do Nascimento, Pedro Antonio Coelho de Souza Furlan e Henrique Pedro Bremm. Isso porque, conforme expressamente previsto na
Regra de Negócio nº 346
do sistema Pje, disponível na documentação técnica do sistema
1
, a intimação da parte via sistema
automaticamente disponibiliza o ato de comunicação processual no painel de todos os advogados habilitados em nome da parte
, vejamos:

RN 346: “A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado.
Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder
.
O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado
. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa,
a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação
”.

Diante da inércia da parte, certificada no
ID 8081207
, sobreveio a decisão de
ID 8400971
, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
Novamente, a intimação desta decisão, expedida em 18 de julho de 2024, foi realizada eletronicamente pelo painel do usuário no sistema PJe, alcançando todos os patronos habilitados, inclusive o Dr. Marco Antonio de Oliveira Duarte:

Transcorrido novamente o prazo sem o devido recolhimento do preparo, conforme certificado no
ID 9485874
, foi proferida a decisão monocrática de
ID 9490219
, que não conheceu do recurso de apelação, declarando-o deserto. A intimação deste julgado, expedida em 29 de agosto de 2024, seguiu o mesmo procedimento, sendo efetuada via painel do usuário no PJe e direcionada a todos os advogados da agravante, entre eles, uma vez mais, o Dr. Marco Antonio de Oliveira Duarte.

Destaca-se que a referida sistemática de intimação por meio eletrônico, diretamente no portal do sistema de processo judicial (painel do advogado), foi realizada
antes da vigência do Ato Normativo nº 019/2025
deste Tribunal de Justiça, momento em que não havia determinação para que as intimações não pessoais fossem realizadas exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

À época dos atos processuais impugnados,
eram válidas tanto as intimações disponibilizadas no E-Diário quanto as realizadas pelo Painel do Usuário, conforme a legislação de regência, especificamente a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça
. O artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 prevê expressamente que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

O pedido de intimação em nome de advogado específico, previsto no artigo 272, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, tem como objetivo garantir que o patrono indicado receba a comunicação. No caso dos autos, esse preceito foi observado em todas as oportunidades, pois o Dr. Marco Antonio de Oliveira Duarte, advogado em nome de quem se requereu a intimação, foi efetivamente intimado de todos os atos processuais, via painel do usuário. O fato de outros advogados constituídos também terem sido intimados não gera qualquer nulidade, reforçando a publicidade do ato.

O silêncio da agravante diante de sucessivas intimações, para somente se manifestar meses depois, quando confrontada com o resultado que lhe foi desfavorável, configura nulidade de algibeira. Tal comportamento consiste em guardar uma suposta nulidade para ser arguida no momento mais conveniente, o que atenta contra a boa-fé objetiva e o dever de cooperação que devem pautar a conduta das partes no processo. A parte deve arguir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão, nos exatos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em que pese as razões recursais, estas não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos lançados na decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

1
https://docs.pje.jus.br/configura%C3%A7%C3%B5es-do-pje/Regras%20negociais/#rn346

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.